Tribunal: TCU
Processo: 031.565/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12428/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.565/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir do Nascimento (XXX.793.482-XX); Almir da Silva Quirino (XXX.525.877-XX); Christina D Oliveira Arruda Evangelista (XXX.354.717-XX); Efigenia Maria de Jesus Cesar (XXX.757.957-XX); Ivan Rodrigues de Carvalho (XXX.845.987-XX); Jose Carlos Pinto Alves (XXX.497.977-XX); Judith Beatriz da Silva Rocha (XXX.217.320-XX); Maria Jose Pinto Tavares (XXX.546.776-XX); Maria Luisa de Castro Vasconcelos (XXX.810.991-XX); Miracy dos Santos Costa (XXX.378.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.